Tribunal: TJSP
Processo: 0000204-47.2019.8.26.0691
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
res no 836/97, no 888/00 e no 975/05, que instituíram o Plano de Carreira, Vencimentos e Salários para os integrantes dos Quadros da Secretaria da Educação e da Secretaria do Estado para fins de limitação temporal e o recálculo das diferenças – Precedentes – Sentença reformada para julgar extinta a execução, sem necessidade de liquidação – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 0000204-47.2019.8.26.0691; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Buri - Vara Única; Data do Julgamento: 06/07/2020; Data de Registro: 07/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Eduardo Gouvêa

Comarca:

Buri

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/07/2020

Data de publicação:

07/07/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cumprimento de sentença – Diferenças salariais decorrentes da conversão da URV – Sentença que acolheu em parte a impugnação e determinou a realização de perícia contábil para liquidação do título - Recurso contra decisão que deixou de aplicar o disposto no RE 561.836-RN – Título executivo que reconheceu o direito ao recálculo, não especificando o limite temporal – Ausente

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cumprimento de sentença – Diferenças salariais decorrentes da conversão da URV – Sentença que acolheu em parte a impugnação e determinou a realização de perícia contábil para liquidação do título - Recurso contra decisão que deixou de aplicar o disposto no RE 561.836-RN – Título executivo que reconheceu o direito ao recálculo, não especificando o limite temporal – Ausente violação da coisa julgada – Devem ser observadas as Leis Complementares no 836/97, no 888/00 e no 975/05, que instituíram o Plano de Carreira, Vencimentos e Salários para os integrantes dos Quadros da Secretaria da Educação e da Secretaria do Estado para fins de limitação temporal e o recálculo das diferenças – Precedentes – Sentença reformada para julgar extinta a execução, sem necessidade de liquidação – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000488873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000204-47.2019.8.26.0691, da Comarca de Buri, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado TERESA DE CAMPOS PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em julgamento
estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, deram provimento ao
recurso. Vencido o 2o Juiz, que declarará o voto divergente., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA, MOACIR PERES,
COIMBRA SCHMIDT E FERNÃO BORBA FRANCO.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Público do TJSP
Processo no 0000204-47.2019.8.26.0691
Comarca: Buri
Juíza sentenciante: Caroline Costa de Camargo
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelada: Teresa de Campos Pereira
Voto no 32275
APELAÇÃO CÍVEL Cumprimento de sentença Diferenças
salariais decorrentes da conversão da URV Sentença que
acolheu em parte a impugnação e determinou a realização de
perícia contábil para liquidação do título - Recurso contra
decisão que deixou de aplicar o disposto no RE 561.836-RN
Título executivo que reconheceu o direito ao recálculo, não
especificando o limite temporal Ausente violação da coisa
julgada Devem ser observadas as Leis Complementares no
836/97, no 888/00 e no 975/05, que instituíram o Plano de
Carreira, Vencimentos e Salários para os integrantes dos
Quadros da Secretaria da Educação e da Secretaria do Estado
para fins de limitação temporal e o recálculo das diferenças
Precedentes
Sentença reformada para julgar extinta a
execução, sem necessidade de liquidação Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 491/508)
interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo contra a r. sentença proferida
pela MMa. Juíza da Vara Única de Buri, que acolheu em parte a impugnação
ao cumprimento de sentença e determinou a realização de perícia contábil
para liquidação do título, bem como a extinção do incidente de execução (fls.
475/479). Ao final, condenou a exequente Teresa de Campos Pereira em
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o valor atualizado da causa.
Em síntese, requer a Fazenda do Estado a reforma
da r. sentença para que seja reconhecida a aplicação do RE no 561.836/RN,
Tema no 5/STF. E considerando que a carreira da exequente foi reestruturada
pela LCE 836/97, todos os períodos foram fulminados pela prescrição parcelar
não havendo quantia a ser executada, de modo que postula seja reconhecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a inexigibilidade do título judicial.
Contrarrazões às fls. 515/521.
É o relatório.
Conforme análise da documentação juntada aos
autos, verifica-se que se trata de cumprimento de sentença de procedência
que determinou o recálculo dos vencimentos da exequente em razão da
conversão da URV, cuja decisão em primeiro grau foi confirmada em grau de
recurso.
Na fase de cumprimento de sentença, tendo em
vista a reestruturação da carreira dos servidores vinculados à Secretaria a
Educação, concluiu-se que se trata de caso de perícia contábil para liquidação
do título.
No
entanto,
entendo
ser
desnecessária
tal
providência, conforme a seguir fundamentado.
De acordo com entendimento sedimentado pelo
Supremo Tribunal Federal, é necessária a limitação temporal para o
pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão da URV.
Conforme se verifica, o Supremo Tribunal Federal,
em repercussão geral, RE no 561.836/RN, Relator Ministro Luiz Fux, j.
26.9.2013, reconheceu que deve haver a observância da lei que reestrutura a
carreira:
(...) 5. O término da incorporação dos 11,98%, ou do
índice obtido em cada caso, na remuneração deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorrer no momento em que a carreira do servidor
passa
por
uma
restruturação
remuneratória,
porquanto não há direito à percepção ad aeternum
de parcela de remuneração por servidor público. 6)
A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em
decorrência da reestruturação da carreira do
servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em
outro percentual obtido na liquidação, verificar-se
com a redução da remuneração, o servidor fará jus
a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante
necessário para que não haja uma ofensa ao
princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos
subsequentes.
Portanto, as diferenças salariais ocorridas em razão
da conversão dos vencimentos dos servidores em URV, muito embora não
possam ser compensadas com reajustes, conforme bem definido no título
judicial, devem ser limitadas no tempo quando houver reestruturação da
carreira que tenha instituído novo regime jurídico remuneratório.
E no caso em tela, é forçoso reconhecer que houve
reestruturação da carreira em 1997, 2000 e 2005, por meio das Leis
Complementares no 836/97, no 888/00 e no 975/05, a partir de quando iniciou-
se o prazo prescricional para pleitear eventual diferença salarial, pois a
pretensão jurisdicional se volta para um ato administrativo específico, são
sendo hipótese de prescrição parcelar.

Considerando que houve reestruturação da carreira,
a data da lei estadual deve ser observada para fins de limite temporal. E
conforme análise do título judicial que ensejou a execução em questão,
observo que este apenas estabeleceu objetivamente o direito dos servidores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em relação à recomposição das diferenças em seus vencimentos em razão da
conversão em URV, não havendo que se falar em violação da coisa julgada
(art. 5o, XIIIVI da Constituição Federal), pois a decisão recorrida apenas firmou
os limites da extensão temporal.
No mesmo sentido já decidiu esta E. 7a Câmara de
Direito Público:
EMBARGOS À EXECUÇÃO
CONVERSÃO EM
URV ― As diferenças remuneratórias decorrentes da
conversão dos proventos dos servidores em URV
ficam limitadas no tempo, quando houver a
reestruturação da carreira ― Título executivo que
reconheceu o direito ao recálculo, não especificando
o limite temporal Lei Municipal no 5.975/2010 que
dispôs sobre o Plano de Cargos e Carreira dos
Servidores
que
deve
ser
considerada
como
limitação temporal para o recálculo das diferenças.
Recurso Improvido. (TJSP, 7a Câmara de Direito
Público,
Agravo
de
Instrumento
no
2082959-38.2016.8.26.0000,
Relator
Desembargador Moacir Peres, j. 20.6.2016).
1.SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS.
Remuneração. URV. Pretensão à conversão dos
vencimentos em URV, em 1o de março de 1994.
Ação
ajuizada
em
2014.
Ressalvado
meu
entendimento, têm os servidores direito à revisão da
conversão de seus vencimentos em URV na forma
colimada,
observada
a
prescrição
parcelar,
quinquenal. Há que se observar, contudo, que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diferenças remuneratórias decorrentes da conversão
dos proventos dos servidores em URV, embora não
possam
ser
compensadas
com
reajustes
posteriores, ficam limitadas no tempo quando
houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a
instituição de um novo regime jurídico remuneratório
(AgAg no Resp no 1.302.854/MG; no mesmo sentido
RE 531.836). 2. Decisão confirmada. Agravo não
provido. (TJSP, 7a Câmara de Direito Público,
Agravo
Regimental
no
3010843-03.2013.8.26.0071/50000,
Relator
Desembargador Coimbra Schmidt, j. 6.4.2015)
E ainda:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução

Conversão para URV
Termo ad quem

Reestruturação da carreira Precedentes do STF
Título executivo ilíquido
Decisão reformada

Recurso provido. (TJSP, 1a Câmara de Direito
Público,
Agravo
de
Instrumento
no
2235905-29.2015.8.26.0000,
Relator
Desembargador Luís Francisco Aguilar Cortez, j.
21.6.2016)
Ainda que haja título judicial transitado em julgado,
forçoso reconhecer que com a edição do novo Código de Processo Civil,
verifica-se que o art. 927 traz hipóteses de jurisprudência vinculante, situação
que corresponde ao caso em tela: Art. 927. Os juízes e os tribunais
observarão: (...) III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou
de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extraordinário e especial repetitivos;
Desta forma, pelo meu voto, reforma-se a r.
sentença para afastar a necessidade de liquidação do título, vez que
considerada a lei de reestruturação da carreira em 1997 e o ajuizamento da
demanda em 2011, as parcelas estão prescritas, não havendo diferenças a
serem exigidas, razão pela qual o incidente de cumprimento de sentença deve
ser extinto.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso
às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 /
SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
EDUARDO GOUVÊA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19781
Apelação Cível no 0000204-47.2019.8.26.0691
Comarca: Buri
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: TERESA DE CAMPOS PEREIRA
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos, etc.
Ouso divergir da Douta Maioria pelas razões que passo a
expor.
O reconhecimento de reestruturação da carreira em sede de
cumprimento de sentença afrontaria a coisa julgada.
De fato, o v. acórdão, prolatado por esta E. 7a Câmara de
Direito Público, reconheceu o direito dos autores ao recálculo dos vencimentos em
razão das disposições contidas na Lei Federal no 8.880/94, sem qualquer ressalva quanto
a eventual reestruturação na carreira.
Não se desconhece o julgamento do Supremo Tribunal
Federal, no sentido de que, tendo havido reestruturação da carreira, as diferenças,
resultantes da correção do cálculo na conversão em URV, ficam limitadas no tempo.
Ocorre que, segundo se dessume de um exame ainda provisório, não caberia ao juízo de
primeiro grau, em sede de cumprimento de sentença, rever decisão proferida no
processo de conhecimento, com trânsito em julgado.
Mesmo o instituto da retratação, ou adequação, objeto da
regra do artigo 1.040, e incisos, do Código de Processo Civil, estabelece relação
jurisdicional entre o Tribunal local e o Tribunal superior, sem espaço para intervenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do juízo de piso. Ainda aqui, a adequação pressupõe inexistência de coisa julgada, que
só pode ser confrontada nos casos objeto da regra do artigo 535, § 5o, do Código de
Processo Civil, nenhum deles configurado na hipótese sob exame.
A regra do artigo 927, III, do Código de Processo Civil
obriga, sem dúvida, mas não implica dizer que se possa interpretá-la contra a coisa
julgada. Aliás, haver-se-ia de se ter em conta a regra do artigo 1.057 do Código de
Processo Civil, que se reporta à norma dos artigos 475-L, § 1o, e 741, parágrafo único,
ambos do Código de 73. E, sob o regime do Código revogado, a doutrina já entendia
que a norma dos artigos 475-L, § 1o, e 741, parágrafo único, haveria de ser interpretada
no sentido da inexigibilidade do título desde que não houvesse coisa julgada (Nery &
Nery, Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 11a ed., 2.010,
p. 773 e 774; 1133).
O instituto da coisa julgada material implica a
imutabilidade e a indiscutibilidade da decisão de mérito, não mais sujeita a recurso (art.
502 do CPC), alçado à condição de cláusula pétrea (art. 60, § 4o, IV, c.c. o art. 5o,
XXXVI), havendo de se dizer, portanto, que sua relativização tem caráter
excepcionalíssimo:
"Admite-se a relativização da coisa julgada material em
situações extraordinárias, por exemplo, quando se trata de
sentença nula ou inexistente, embora haja, no Superior
Tribunal, vozes que não admitem a relativização em
hipótese alguma (...)" (STJ-6a T, REsp 893.477, Min. Nilson
Naves, j. 22/09/09)
"A decisão e a sentença de mérito transitada em julgado fazem
coisa julgada material e, portanto, só podem deixar de produzir
efeitos depois de rescindidas por ação rescisória, quando
estiverem viciadas por falta de pressuposto processual de
validade ou por falta de condição da ação. O único dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requisitos do processo e da ação que enseja a inexistência da
sentença e, por consequência, a inexistência da coisa julgada,
dispensando o ajuizamento da ação rescisória, é a sentença
proferida em processo no qual falte pressuposto processual de
existência, como por exemplo, a proferida por um não juiz"
(Nery & Nery, Comentários ao Código de Processo Civil, RT,
SP, p. 1193)
Neste sentido, alinham-se julgados deste E. Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Condenação da Fazenda
Pública Estadual ao pagamento de perdas salariais à servidora
autora decorrentes da conversão da moeda em unidade real de
valor (URV). Trânsito em julgado verificado. Coisa julgada
que se reconhece. Imutabilidade. Descabimento da objetivada
reforma em fase de cumprimento de sentença. Inteligência dos
artigos 5o, XXXVI, da Constituição Federal e 502 do Código de
Processo Civil. Decisão agravada que, acertada, ora é mantida.
Recurso improvido, portanto. (AI 3000403-88.2018.8.26.0000,
3a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Encinas Manfré, j.
12/06/18).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO
DE
SENTENÇA – URV – APURAÇÃO DE VALORES – Decisão
que homologou o cálculo apresentado pela ora agravada, nos
autos da ação de recálculo de URV, em fase de cumprimento de
sentença – Procedência da ação confirmada em segundo grau,
já com transito em julgado, em que se afastou a prescrição, de
modo que somente as parcelas anteriores ao quinquênio que
precedeu o ajuizamento da ação estão em tese prescritas, e não
o fundo de direito – Não comprovada por legislação específica
se houve a reestruturação da carreira da servidora, nos termos
do RE 561.836 – Pretendida incidência do fenômeno da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relativização da coisa julgada – Impossibilidade – Conforme
firme precedente do STF, a coisa julgada constitui-se garantia
essencial do direito fundamental à segurança jurídica, ainda
que a sentença transitada em julgado tenha resolvido o litígio
com fundamento em lei declarada inconstitucional, hipótese à
qual, diga-se de passagem, não se amolda o caso concreto –
Impossibilidade de rediscussão da matéria – Decisão agravada
mantida – Recurso desprovido. (AI no 2127983-55.8.26.0000,
8a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Ponte Neto, 02/08/17)
Destarte, não se pode opor óbice à execução sob
fundamento de que se alterou a orientação do Supremo Tribunal Federal, pois, do
contrário, instaurar-se-ia situação de absoluta insegurança jurídica.
Nestes termos, pelo meu voto, negava provimento ao
recurso.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO CORTEZ DE FREITAS GOUVEA
112F7ED3
8
11
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
11448E40
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0000204-47.2019.8.26.0691 e o código de confirmação da tabela acima.